Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-96.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. DANOS MORAIS. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu em relação aos crime de descumprimento de medida protetiva, por ausência de dolo, atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele, inclusive com determinação de não aproximação e contato, por qualquer meio, e, ainda assim, escolheu descumpri-las, mantendo-se em frente à casa em que a ofendida estava, registrando fotografias e proferindo xingamentos à terceiros, bem como enviando-lhe mensagens ameaçadoras.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima quando corroborada por outros meios de prova, assume especial relevo, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. No caso, a vítima procurou as autoridades para noticiar o descumprimento das medidas protetivas, seja por mensagens, seja pessoalmente, e, inclusive, fez prova de uma das mensagens de áudio enviadas pelo réu, em tom ameaçador, demonstrando o seu temor.
4. A reincidência é prevista, expressamente, no Código Penal como agravante e como requisito para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, sem que implique em dupla valoração ou ofensa ao princípio do “no bis in idem”.
5. Ao réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, reincidente e com as circunstâncias judiciais favoráveis, é admissível a aplicação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 28-fevereiro-2018, no Tema 983/STJ, assentou a seguinte tese que: “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
7. Diante da ausência de informações acerca dos rendimentos do apelante, das circunstâncias que envolveram o ilícito e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, razoável a reparação fixada no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).
8. Recurso parcialmente provido.